Tribunal: TJDFT
Processo: 0044817-97.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0044817-97.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA APELADO: JOSE ROBERTO ALVES CORREA D E S P A C H O Os autos do processo foram baixados em definitivo após negado provimento aos agravos interpostos em face da decisão que inadmitiu o Recurso Especial e o Recurso Extraordinário (ID 14298576, p.117-119), recursos, por sua vez, apresentados em face do Acórdão ID 14298576, p. 23-30, que negou provimento à apelação aviada pela parte autora contra a sentença de improcedência da demanda consignatória (ID 14298575, p. 157-160). Em vista disso, devolvam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau. Brasília, 17 de março de 2021 14:10:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador